Tribunal: STF
Processo: ARE 1580372
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com base no art. 13, V, c, do RISTF, por entender que a fundamentação apresentada quanto à repercussão geral foi deficiente. 

    2. O agravante sustenta que teria abordado o tema em tópico próprio, defendendo a presença do requisito constitucional e alegando violação ao devido processo legal, por sua condenação estar baseada apenas em prova testemunhal de “ouvir dizer” e em laudo pericial sem respaldo técnico especializado. Alega, ainda, pertinência do recurso ao Tema 1.392 da repercussão geral.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação deficiente do tópico de repercussão geral na petição do recurso extraordinário é causa legítima para a negativa de seguimento do recurso, à luz do art. 102, § 3º, da Constituição Federal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal exige que a repercussão geral das questões constitucionais seja demonstrada de forma fundamentada, clara e em tópico destacado na petição do recurso extraordinário.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a mera indicação do dispositivo constitucional supostamente violado ou afirmações genéricas sobre a relevância do tema não suprem a exigência de fundamentação específica e suficiente quanto à repercussão geral.

    6. Mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outros processos, cabe ao recorrente justificar concretamente, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria.

    7. No caso, embora tenha havido tópico específico sobre repercussão geral, a argumentação apresentada foi genérica e insuficiente, não atendendo aos parâmetros exigidos pela Constituição e pela jurisprudência consolidada da Corte.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo regimental não provido.